Tribunal: STF
Processo: HC 240315
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 902.779/RS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 29 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo majorado, de receptação, de falsificação de documento público e de furto qualificado, apresentou pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória ao Juízo de origem, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] prevalece no Superior Tribunal de Justiça que são cumpridas primeiramente não as penas mais graves mas sim as cujo trânsito em julgado ocorreu primeiro. Assim, "deve ser obedecida a ordem cronológica das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020). 



    [...] 



    Dessa forma, com acerto decidiu a Corte estadual quando afirmou que É cronológico, portanto, o critério definidor da incidência do período de pena cumprida nas condenações reunidas, não aquele defendido pela defesa. (e-STJ fl. 32). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Argumenta que o período de pena já cumprido pelo apenado deve ser abatido na condenação mais grave, e não na condenação que primeiro transitou em julgado. Assim, requer seja declarada a prescrição da pretensão executória em relação aos seguintes delitos: receptação, falsificação de documento e a pena remanescente do tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. Isso porque, o Tribunal estadual, ao indeferir o pedido de reconhecimento da pretensão executória, bem dirimiu a controvérsia, a saber: 



    De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, LEOMAR cumpre pena total de 29 anos, 05 meses e 29 dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubo majorado, falsificação de documento público, furto qualificado, receptação, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Iniciou o cumprimento da reprimenda em 04/07/2006, sendo o término previsto para 29/07/2041.



    Mais especificamente, constam na aba Processos Criminais do apenado:



    - Processo 0019860-33.2011.8.21.0004, condenação pelo crime de roubo majorado, com pena de 11 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, transitada em julgado em 19/07/2013;



    - Processo 0000000-00.0505.0.14.5180, condenação pelo crime de falsificação de documento público, com pena de 02 anos de reclusão, transitada em julgado em 08/11/2004;



    - Processo 0083102-73.2005.8.21.0004, condenação pelo crime de furto qualificado, com pena de 03 anos de reclusão, transitada em julgado em 29/04/2008;



    - Processo 0003612-65.2006.8.21.0004, condenação pelo crime de receptação, com pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, transitada em julgado em 30/01/2008, reconhecida a reincidência;



    - Processo 0040792-18.2006.8.21.0004, condenação pelos crimes de tráfico, com pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, e associação para o tráfico, com pena de 05 anos de reclusão, totalizando 11 anos e 06 meses, transitada em julgado em 23/02/2010, reconhecida a reincidência.



     Na data da fuga, 13 de julho de 2015, o apenado havia cumprido 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias do total das penas em execução, tendo sido recapturado em 04 de julho de 2022, permanecendo foragido, assim, por 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias.



    Certo, no aspecto, que, enquanto foragido, a pena não se encontra em cumprimento, iniciando-se, assim, a recontagem do prazo prescricional. Resta definir se a medida desse período de fuga é suficiente para o propósito pretendido pelo agravante.



    […] a jurisprudência do STJ, modo pacífico, reputa que, mesmo na execução, tem lugar a aplicação do art. 119, do CP, que determina que "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente." 



    […] restando definir, assim, o critério para a imputação do cumprimento já realizado pelo detento, operação essencial para quantificar o saldo de pena por cumprir e, assim, estabelecer o prazo de prescrição aplicável 



    […] prevalece, no mesmo sodalício [STJ], o critério cronológico, que determina a incidência do período cumprido conforme a data do trânsito em julgado das condenações. A defesa pretende que se aplique, nesse ponto, o período de pena cumprida na condenação mais grave, raciocínio que, embora respeitável, não é preponderante na jurisprudência, mesmo nesta corte, na esteira do precedente que cito, por pertinente:



    […]



    [...]



    Assim, o período de cumprimento aqui observado afeta, pelo cumprimento, as penas dos processos 0000000-00.0505.0.14.5180, 0083102-73.2005.8.21.0004 e 0003612-65.2006.8.21.0004, restando pendentes de cumprimento, portanto, as demais (Processos 0019860-33.2011.8.21.0004 e 0040792-18.2006.8.21.0004).



    Seguindo o mesmo critério cronológico da data do trânsito em julgado, o saldo de pena cumprida (03 anos, 09 meses e 02 dias) é imputado na condenação pelo Processo 0040792-18.2006.8.21.0004, computando-se esse período na condenação pelo crime de tráfico, por mais elevada. O saldo de pena descumprida, portanto, é de, após a operação de detração:



    - 02 anos, 08 meses e 28 dias pelo crime de tráfico, que prescreve em 08 anos (art. 109, IV, do CP);



    - 05 anos pelo crime de associação para o tráfico, que prescreve em 12 anos (art. 109, III, do CP;



    - 11 anos, 03 meses e 29 dias pelo crime de roubo majorado, que prescreve em 16 anos (art. 109, II, do CP).



    A registrar que o condenado é reincidente, circunstância que determina o acréscimo de 1/3 (art. 110, do mesmo diploma).



    O apenado, como salientado, ficou foragido por 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, período insuficiente para caracterizar a prescrição dessas condenações.



    O agravo, portanto, imerece acolhida, mantida a execução do mesmo saldo de pena remanescente.



    O entendimento implementado pela Corte estadual encontra amparo no entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL, “de ser a execução penal pautada pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações, após unificadas as penas, especialmente para fins de análise do prazo prescricional da pretensão executória” (HC 200419 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021). 



    Conforme anotado nos autos do HC 171.716/MS, “a execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações”, de modo que “dispositivos penais como os arts. 69 e 76 do CPB evidenciam exceção à regra, com o fim específico de impedir que um agente condenado definitivamente a penas de reclusão permaneça submetido a uma execução menos gravosa (em detenção ou prisão simples, por exemplo)” (Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020). No mesmo sentido: HC 191.624/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/11/2020.



    Em conclusão, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, no caso, as diretrizes seguidas pela Corte Superior. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente